Tribunal: TJMT
Processo: 1009985-18.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO ROSA DE ALMEIDA - CPF: 870.581.891-53 (RECORRENTE), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1009985-18.2022.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

24/04/2023

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

FABIANO ROSA DE ALMEIDA

Recorrido(s):

G10 - TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CHEGADA AO PÁTIO DA RECORRIDA EM DIA ANTERIOR. DEMORA INFERIOR A DUAS HORAS PARA DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente FABIANO ROSA DE ALMEIDA, sustenta ter ficado aguardando por mais de 87 (oitenta e sete) horas para o descarregamento de milho em grãos, em armazém.

2.
No caso dos autos, o Recorrido não comprovou aos autos que de fato chegou no dia 16 de dezembro de 2021 no pátio do armazém de descarga para que pudesse proceder com o descarregamento da carga de milho.

3.
Em contrapartida, os documentos fornecidos pela empresa em cumprimento ao disposto no artigo 11, § 9o da Lei 11.442/2007, verifico que o Recorrente chegou ao pátio da empresa às 20/12/2021, às 07h53min38seg.

4.
Dos autos, verifico também que o Recorrente foi liberado da empresa no dia 20/12/2021 às 09h17min39seg, com o descarregamento da carga.

5.
Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência não extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, inexistindo, portanto, o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente FABIANO ROSA DE ALMEIDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023